Tribunal: TJMT
Processo: 0001415-10.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001415-10.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.387.681/0001-46 (APELANTE), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (APELANTE), ESPÓLIO DE CHOITI IEDA registrado(a) civilmente como CHOITI IEDA - CPF: 101.561.869-34 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CRISTINA MARIA IEDA - CPF: 556.428.539-53 (APELANTE), ALESSANDRA RENATA IEDA - CPF: 043.335.979-00 (APELANTE), CRISTIANE MARIA IEDA - CPF: 673.725.629-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE CHOITI IEDA registrado(a) civilmente como CHOITI IEDA - CPF: 101.561.869-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.387.681/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FIANÇA. NULIDADE DA FIANÇA. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de R$ 107.335,80, referente a contrato de crédito empresarial celebrado com o Banco do Brasil S.A., condenando o espólio de codevedor solidário ao pagamento do débito, com acréscimos legais de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

2.

As Apelantes alegam, preliminarmente, prescrição em razão da ausência de citação de outros devedores e, no mérito, pleiteiam a nulidade do contrato de fiança por ausência de poderes específicos na procuração outorgada ao codevedor e a revisão dos encargos financeiros por serem excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) se houve prescrição da pretensão executiva em razão da ausência de citação de outros réus;
(ii) se o contrato de fiança é nulo devido à ausência de poderes específicos conferidos na procuração; e
(iii) se os encargos financeiros pactuados são excessivos, justificando sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à prescrição, o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular foi interrompido pela propositura da ação monitória, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, e não há elementos que configurem prescrição intercorrente, sendo afastada a preliminar.
5. Sobre a alegada nulidade do contrato de fiança, verificou-se que a procuração conferida pelo de cujus outorgava poderes específicos à codevedora para a celebração de contratos financeiros, incluindo fiança, em conformidade com o art. 653 do Código Civil, não havendo nulidade do negócio jurídico celebrado.
6. Quanto aos encargos contratuais, restou comprovado que estes foram pactuados conforme as taxas de mercado, inexistindo elementos para caracterizar abusividade ou excesso. As Apelantes não apresentaram provas que justificassem a revisão.
7. Diante do exposto, a sentença de primeiro grau foi mantida, por estar em consonância com a legislação vigente e com os elementos probatórios constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção da prescrição ocorre com a propositura da ação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

2. A outorga de procuração com poderes específicos legitima a celebração de contrato de fiança pelo representante legal.

3. A revisão de encargos financeiros exige demonstração de abusividade ou excesso, ausentes no caso concreto."

Legislação relevante citada:
Código Civil, arts. 206, §5o, I; 202, I; 653; Código de Processo Civil, arts. 485, IV; 487, I; 85, §2o; 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristina Maria Ieda e Outras, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Cobrança n. 0001415-10.2015.8.11.0002, julgou procedentes, para constituição de título executivo judicial no valor de R$ 107.335,80, com correção monetária e juros pactuados.

As Apelantes em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição.

Asseveram a nulidade do contrato de fiança, haja vista a ausência de poderes específicos na procuração outorgada a codevedora.

Aduzem, ainda, que deve ser revisto os encargos contratuais, uma vez que são excessivos.

O Apelado
apresentou suas contrarrazões, no id. 248937675, rebatendo os argumentos do recurso e, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristina Maria Ieda e Outras, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Cobrança n. 0001415-10.2015.8.11.0002, julgou procedentes, para constituição de título executivo judicial no valor de R$ 107.335,80, com correção monetária e juros pactuados.

Denota-se dos autos Banco do Brasil S.A. moveu ação de cobrança contra Oriente Distribuidora de Cosméticos e Produtos Alimentícios Ltda. e seus fiadores (Andréia Domingas Ferreira e Choiti Ieda), cobrando R$ 107.335,80 referentes a um contrato de abertura de crédito BB Giro Empres Flex., em razão da inadimplência dos devedores, mesmo após tentativas de acordo extrajudicial.

O espólio de Choiti Ieda contestou, apontando nulidade da fiança, sob o argumento de ausência de poderes específicos na procuração outorgada à codevedora para assinar o contrato.

O Juiz singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o procedente, condenando o espólio a pagar o valor devido, acrescido de juros e honorários, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO sem apreciação de mérito, em relação as partes ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME e ANDREIA DOMINGAS FERREIR, com base no art. 485, inc. IV do CPC; e com fundamento no do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar o espólio de CHOITI IEDA ao pagamento de R$107.335,80 (cento e sete mil e trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) ao BANCO DO BRASIL S.A., acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do vencimento. CONDENO a parte requerida CHOITI IEDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

Contra essa decisão se insurgem Cristina Maria Ieda e Outras pretendendo a reforma da sentença apelada, sob o argumento de: 1) prescrição, haja vista

a falta de citação de outros réus e 2) a nulidade do contrato de fiança e revisão dos encargos contratuais.

Inicialmente, analiso a prejudicial de mérito, suscitada pelos Apelantes
.

Da
Prescrição

As Apelantes alegam que a sentença apelada não poderia extinguir o
processo contra os demais executados, haja vista que deveria ter reconhecido a prescrição, por falta de citação dos devedores principais.

Analisando os autos, constato que p
rescrição deve ser rejeitada, já que consoante dispõe o art. 206, §5o, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos. No entanto, a propositura da ação monitória em 26/01/2015 interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

Outrossim, é cediço que para que haja o reconhecimento da prescrição intercorrente, em fase de execução, é necessária a cristalina inércia, ou seja, o cristalino desejo de não movimentar a demanda, mas não foi o que ocorreu.

Ademais, a ausência de citação da parte ré Oriente Distribuidora de Cosméticos e Produtos Alimentícios Ltda – ME e Andreia Domingas Ferreira, como bem observado pelo Magistrado singular, configura ausência de pressuposto de validade processual, ensejando sua extinção sem análise de mérito.

Ante o exposto, afasto esta questão prévia.

Do mérito.

Em análise do caderno processual e do
contrato objeto da ação cobrança, contata-se que o
de cujus
outorgou à procuradora poderes específicos para realizar empréstimos e financiamentos junto ao Banco do Brasil, além de outras instituições financeiras, bem como para assinar contratos de qualquer natureza. Tais poderes, portanto, abrangem a prestação de fiança, em conformidade com os ditames do artigo 653 do Código Civil.

Desse modo, o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros da legislação vigente, demonstrando a concessão de crédito à empresa ré e a inadimplência quanto às prestações ajustadas.

Frisa-se, a
procuração outorgada à codevedora Andréia Domingas Ferreira conferiu poderes amplos para contratação de obrigações financeiras e assinatura de contratos, inclusive fiança.

Logo é imperioso afastar a alegação de nulidade do negócio jurídico, uma vez que a procuração demonstra sua plena validade e, tanto o
de cujus
quanto, consequentemente, seu espólio, configuram-se como devedores solidários.

Ressalto, ainda, a contratação entre as partes se baseou na boa-fé objetiva e na confiança legítima da instituição financeira quanto à capacidade representativa da codevedora. Eventual dúvida sobre os poderes conferidos pela procuração não pode ser oposta contra o banco, que confiou de forma legítima no documento apresentado.

Igualmente, não prospera a pretensão de revisão dos encargos financeiro, haja vista que foram aplicados em conformidade com os termos contratados, observando as taxas de mercado.

Ademias, as Apelantes não apresentaram elementos que configurassem excesso ou abusividade.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a questão prévia e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024